Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732165-19.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAIR HELENA FRANCO BRAGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704903-40.2025.8.07.0018, promovido por ADAIR HELENA FRANCO BRAGA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 243600899 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a tese de ilegitimidade das partes e afastou as alegações de inexigibilidade da obrigação e de anatocismo pela aplicação da Taxa SELIC. Na oportunidade, acolheu a alegação de excesso de execução quanto à apuração do 1/3 férias e do 13o salário, pois teriam sido considerados pela exequente os valores integrais constantes na ficha financeira, incluindo os reflexos de GTIT e do Adicional de Qualificação, e determinou que a verba honorária sucumbencial, atinente à fase de conhecimento, não deve ser computada nos cálculos do cumprimento. Em suas razões recursais (ID 74728208), o agravante sustenta que o acórdão decorrente do julgamento da Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 infringiu o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, e o Tema n. 864 do Supremo Tribunal Federal, porquanto o reajuste concedido desrespeita a existência de prévia dotação orçamentária na LOA e na LDO, o que resulta na inexigibilidade do título, na forma do art. 535, inciso III, e § 5o, do Código de Processo Civil. Pondera que a Taxa SELIC foi aplicada incorretamente, ensejando anatocismo, haja vista que incidiu sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros. Ressalta que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, não tem aplicabilidade ao caso dos autos, visto que é atinente à forma de atualização de precatórios e, na origem, sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Defende que o aludido art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional e que afronta o art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e a Súmula n. 121 do STF, bem como os princípios do planejamento e da separação dos poderes. Sustenta que a alegação de excesso de execução configura tese subsidiária, formulada com fundamento no princípio da eventualidade, porquanto foi arguida a inexigibilidade do título executivo, e que ambas as teses possuem o condão de implicar no montante do crédito exequendo, razão pela qual todos os valores permanecem controvertidos, obstando a expedição dos requisitórios. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a tramitação do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que, até o seu julgamento, a expedição dos requisitórios seja suspensa. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial; o reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; e a aplicação da Taxa SELIC de modo que incida apenas sobre o montante principal. Não houve recolhimento do preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, constato que o recurso interposto não deve ser conhecido em parte. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões arguidas e resolvidas na instância antecedente (Acórdão 1384466, 07007222320208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, o agravante, no primeiro grau de jurisdição, formulou pedido objetivando a extinção do processo, em razão da ilegitimidade passiva do Distrito Federal; declaração da inexigibilidade da obrigação, em virtude do tema 864 do STF; reconhecimento de excesso de execução; reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Res. 303 do CNJ; sobrestamento da ação até o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 240672340 do processo originário). A d. Magistrada de primeiro grau, adstrita aos limites traçados pelo pedido que lhe foi dirigido, analisou os termos da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Desta maneira, caberia ao agravante impugnar a r. decisão recorrida, observados os limites objetivos da matéria debatida e decidida, sob pena de inovação recursal. No entanto, na petição recursal, o agravante postula o reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva diria respeito apenas à obrigação de fazer, supostamente cumprida em abril de 2022. Portanto, em relação ao pedido de reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, a pretensão recursal deduzida pelo agravante ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a este particular. Assim, NÃO CONHEÇO DO RECURSO quando ao pedido de reconhecimento da ausência de obrigação de pagar. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito parcialmente o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido aa agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido da agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão da agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que a agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, a agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto duas partes da decisão impugnada, sendo que a primeira se refere ao reconhecimento da inexigibilidade do título e reconhecimento do excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma simples. A segunda parte se refere à suspensão do cumprimento de sentença em razão da inexistência de valor incontroverso. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório positivo e negativo, a evidenciar dois pedidos: de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, também, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de reconhecimento da inexigibilidade do título e do reconhecimento de excesso de execução, pretensões que passo a examinar. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se há inexigibilidade do título executivo que embasa o cumprimento de sentença; se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo, ensejando excesso de execução; e se cabe a expedição de requisitório de parcela incontroversa. DA ALEGADA INEXEGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO O Distrito Federal aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema n. 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Nessa toada, insta ressaltar que, no Acórdão n. 1433785 da 3a Turma Cível — ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 —, a fundamentação vertida pelo ente federativo fora devidamente analisada, firmando-se a inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema n. 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos. Sob essa perspectiva, nesse ponto, igualmente não sobressai a invocada probabilidade do direito necessária à concessão da tutela recursal vindicada pelo agravante. DO ALEGADO ANATOCISMO E DA BASE DE CÁLCULO DA TAXA SELIC No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da Taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a Taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentesa seguir: Acórdão 1964731, 0742188-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1964587, 0744192-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1964704, 0743464-27.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o anatocismo alegado. DO PEDIDO DE SUSPENÇÃO DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE RECURSO Com efeito, o presente agravo de instrumento analisa teses de inexigibilidade do título; e de incidência da Taxa SELIC sobre os juros devidos. Verifica-se que, a despeito desta Relatoria entender que se encontra escorreito o entendimento do Juízo a quo quanto a incidência da Taxa SELIC sobre o débito exequendo e quanto à rejeição das demais teses, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado. Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, em seu art. 535, § 4o, estabelece que, na hipótese de impugnação parcial, a parte não questionada será, desde logo, objeto de cumprimento. A despeito do previsto no mencionado dispositivo legal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo agravante divergem daqueles apresentados pela agravada e dos parâmetros fixados pelo d. Juízo de origem. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de expedição dos requisitórios relativos à suposta parcela incontroversa apontada no r. decisum hostilizado, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir citados: Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, não havendo a delimitação do valor do crédito, uma vez que a inexigibilidade do título e o índice de correção monetária (forma de aplicação da Taxa SELIC) são objeto deste agravo de instrumento, deve-se aguardar o seu julgamento, com posterior trânsito em julgado do acórdão, para que sejam emitidos requisitórios, em respeito à segurança jurídica e à economia, evitando-se tumulto processual. CONCLUSÃO Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em relação à inexigibilidade do título judicial e ao suposto anatocismo relacionado à base de cálculo da Taxa SELIC. Todavia, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, mostra-se adequada a suspensão de expedição de requisitórios. Com essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, a fim de determinar que seja suspensa a expedição dos requisitórios referentes à suposta parcela incontroversa indicada na r. decisão recorrida. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 15:13:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.